Tribunal: TJPA
Processo: 0809734-14.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809734-14.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO PEREIRA FAGUNDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA –
DECISUM
QUE NÃO FAZ REFERÊNCIA À NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA ANTERIORMENTE DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE –

INOBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 413, §3º, DO CPP
– HABEAS CORPUS
DENEGADO, DETERMINANDO-SE, DE OFÍCIO, QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE MANIFESTE ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA, OU NÃO, DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

1. Na hipótese, vê-se que a quando da decisão de pronúncia houve omissão por parte do magistrado de primeiro grau com relação à exigência contida no art. 413, §3º, do CPP, pois em momento algum fez qualquer menção à necessidade ou não de preservação da custódia cautelar do paciente.

2. Assim sendo, não cabe a esta Corte suprir tal omissão, sob pena de supressão de instância, cabendo ao juiz singular se pronunciar quanto à revogação ou manutenção da prisão preventiva do paciente.

3. Ordem denegada, porém, de ofício determinado que o magistrado de primeiro grau se manifeste acerca da imprescindibilidade da subsistência, ou não, da prisão preventiva do paciente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, determinando-se, de ofício, que o magistrado de primeiro grau se manifeste acerca da imprescindibilidade da subsistência, ou não, da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Bruno Soares Figueiredo em favor de MARCELO PEREIRA FAGUNDES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Narra o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de referência, a quando da sua pronúncia, à necessidade da manutenção da medida constritiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo, inexistindo justa causa à segregação cautelar, pleiteando, portanto, a concessão liminar do
writ,
a fim de que seja revogada sua prisão preventiva

e/ou substituída por outras medidas cautelares, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, deneguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, tendo sido decretada sua prisão preventiva mediante representação da autoridade policial e prolatada decisão de pronúncia nas sanções punitivas retromencionadas em 11/11/2019, esclarecendo, por fim, que em 08/11/2019 o paciente empreendeu fuga do estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido, tendo sido expedido mandado de recaptura.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pela denegação do
mandamus,
porém seja determinado ao juízo de primeiro grau que se manifeste acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do paciente.

É o relatório

VOTO

Alega o impetrante, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de referência, a quando da decisão de pronúncia, acerca da necessidade ou não da manutenção da sua custódia preventiva anteriormente decretada, inexistindo justa causa à medida extrema, impondo-se a revogação da mesma e/ou substituição por outras medidas cautelares.

Segundo consta nas peças anexadas aos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, tendo sido pronunciado como incurso no aludido delito em 11/11/2019.

Compulsando os autos, da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que, de fato, esta sequer se manifestou quanto à necessidade de segregação do paciente. Vejamos o dispositivo da referida decisão a seguir transcrito,
verbis
:

“
Diante do exposto, PRONUNCIO o réu Marcelo Pereira Fagundes, devidamente qualificado, nas penas dos artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14 II, ambos do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Nos termos do art. 420, I, do CPP, o réu deve ser pessoalmente intimado da presente decisão, sem prejuízo da intimação do seu defensor, via DJe. Dê-se ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. Preclusa a decisão de pronúncia, voltem conclusos para a fase do art. 422, CPP (...)”

Diante disso, cabe ressaltar que a ausência de fundamentação em relação à necessidade de manutenção da medida extrema anteriormente decretada em desfavor do paciente não se confunde com a ausência de pronunciamento do magistrado sobre a subsistência, ou não, dos motivos ensejadores da sua segregação cautelar, daí porque, neste último caso, sendo esta a hipótese dos autos, para que o Tribunal possa rediscutir a matéria, de acordo com entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste E. TJE/PA, deve o juiz primeiramente se pronunciar expressamente em relação a ela, conforme dispõe o art. 413, §3º, do CPP, sob pena de supressão de instância.

Assim sendo, vê-se que a ausência de pronunciamento do magistrado acerca da situação prisional do paciente, a quando da decisão de pronúncia, apesar de configurar constrangimento ilegal perpetrado contra o mesmo,
não impõe, de pronto, a sua soltura, eis que não caberia ao Tribunal suprir tal omissão, sob pena de supressão de Instância, como dito, mas acarreta a imprescindibilidade de determinar-se ao juiz de primeiro grau que se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção de sua segregação cautelar anteriormente decretada em seu desfavor.

Neste sentido,
verbis
:

STJ: PENAL E PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. OMISSÃO SOBRE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ART. 413, § 3º, DO CPP. OFENSA
.
1. Havendo a sentença de pronúncia se omitido acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte se alinhou no sentido de que a decisão deve ser mantida com a determinação de que o juiz de primeiro grau supra a falha e manifeste-se sobre a permanência da prisão preventiva ou a sua revogação, de forma a satisfazer os ditames constitucionais (art. 93, IX, da CF/1988) e legais (art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal).
2. Recurso ordinário parcialmente provido. (RHC: 49092 SP 2014/0148847-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2015)

TJPA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “E” E ART. 29, CAPUT TODOS DO CPB.
OMISSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 3º DO CPP. OMISSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVOS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO A QUO. ORDEM DENEGADA para manter a decisão de pronúncia e, de ofício, determinar que a autoridade coatora manifeste-se acerca da manutenção da custódia do paciente.
(2015.01508153-21, 145.578, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-07)

TJPA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA E DECIDADA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OMISSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o conhecimento e julgamento da questão atinente à legalidade da prisão dos pacientes, quando a matéria já foi apreciada e decidida no bojo de outra ação mandamental pelo Tribunal. 2. Já tendo sido efetivada a entrega da primeira fase de admissibilidade da acusação com a pronúncia dos pacientes e tendo a defesa interposto recurso em sentido estrito, pendente de julgamento, recentemente enviado ao Tribunal de Justiça, não há que se falar em circunstância intolerável, decorrente da desídia do Judiciário a impor o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a efetiva entrega da prestação jurisdicional do Estado.
3. Constatando-se que por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, o magistrado singular foi omisso em relação à exigência contida no § 3º do artigo 413 do Código de Processo Penal, há que se reconhecer a referida eiva. Todavia, está não tem o condão de tornar nula a decisão provisional na sua íntegra, tampouco ser confundida com a inexistência dos requisitos que autorizam o acautelamento provisório já que se refere apenas à impossibilidade da defesa exercer o controle de legalidade sobre a constrição cautelar do pacientes. 4.
In casu,
não se pode falar em ilegalidade da custódia cautelar, considerando que restam íntegros os fundamentos contidos nas decisões que impuseram a referida segregação aos pacientes a quais foram mantidas pelo Tribunal no julgamento de outra ação mandamental. 5. Nesse viés, a solução que mais se amolda à espécie, é aquela que privilegia o princípio do duplo grau de jurisdição, de modo a evitar indevida supressão de instância, e atende ao mandamento constitucional de motivação das decisões judiciais, consubstanciada na determinação de que o magistrado singular supra a omissão, manifestando-se expressamente sobre a necessidade, ou não, da manutenção da prisão cautelar do pacientes.
6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA, TODAVIA, DETERMINANDO DE OFÍCIO AO JUÍZO A QUO QUE SE MANIFESTE ACERCA DA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. (2015.02349247-97, 147.998, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-06-29, Publicado em 2015-07-03)

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada, determinando-se, de ofício, que o magistrado
a quo
se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção da segregação cautelar do paciente, anteriormente decretada em seu desfavor, em observância ao art. 413, §3º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/03/2020